Tribunal: TJSP
Processo: 0000586-04.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Tema 1037, STF - Precatórios – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 17 ao título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência das normas – Respeito aos efeitos da coisa julgada, formada anos antes (da vigência da norma). –Acórdão mantido.